Tribunal: TJSP
Processo: 2133614-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
RECURSO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO DE DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CASO INSUSCETÍVEL DE CAUSAR À PARTE IMEDIATO DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL

Ementa:
RECURSO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO DE DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CASO INSUSCETÍVEL DE CAUSAR À PARTE IMEDIATO DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POIS, QUE ERA MESMO DE RIGOR. RECURSO IMPROVIDO.